Tribunal: STF
Processo: AI 596649
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-27
Data de publicação: 2007-02-27

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
   peças obrigatórias à formação do instrumento (art. 544, § 1º,
   CPC). Cópia do inteiro teor da petição do recurso extraordinário
   transmitido por fax. 3. Ônus de fiscalização do agravante.
   Precedentes. 4. Juntada extemporânea. Desconsideração. Preclusão
   consumativa. 5. Agravo regimental que se nega provimento.